Tribunal: TJBA
Processo: 0519486-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0519486-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO ALVES DE ARAUJO

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, LUIZ HENRIQUE JACQUES BARRETO, BEATRICE AMORIM DOS SANTOS

APELADO: EUROVIA VEICULOS S/A e outros

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, FERNANDO ABAGGE BENGHI, AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO GRAVE. FALHA ESTRUTURAL EM PEÇA DO MOTOR. INEXISTÊNCIA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO. DEVER DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DAS FORNECEDORAS.
PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos do autos na presente demanda consumerista sob alegação de ausência de prova do defeito e de nexo causal entre o vício e o dano alegado, a despeito de previamente ter sido deferida a inversão do ônus da prova.

2. Configuração de relação de consumo nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC. Responsabilidade objetiva das fornecedoras, nos termos do art. 12 do mesmo diploma legal.

3. Reconhecimento do vício oculto grave em veículo com baixa quilometragem, consistente no rompimento de peça metálica estrutural do motor, fato que compromete a segurança e a funcionalidade do bem.

4. Recusa das fornecedoras em proceder à substituição da peça sob a justificativa de inexistência de reposição, circunstância que viola o art. 32 do CDC.

5. Ônus probatório invertido por decisão expressa (art. 6º, VIII, CDC). Inércia das rés na produção de prova pericial com requerimento de julgamento antecipado da lide. Incidência do art. 18, §1º, I, CDC.

6. Reconhecimento da obrigação solidária das fornecedoras pelo vício e pelo inadimplemento da obrigação de reparar.

7. Dano moral
in re ipsa
configurado diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da privação do uso do bem. Fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

8. Determinação de realização dos reparos no prazo de 15 dias, com substituição da peça danificada, sob pena de multa diária e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

9. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertido. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

10. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0519486-32.2019.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

VALDOMIRO ALVES DE ARAUJO

e apelados

EUROVIA VEICULOS S/A e RENAULT DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora